Tribunal: STF
Processo: ARE 1344620
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Por reputar relevantes as razões articuladas no agravo interno (eDoc 94), reconsidero as decisões proferidas em 19.9.2023 (eDoc 92) e em 30.3.2022 (eDoc 62), nas quais, respectivamente, foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela Vianorte S.A. e dado provimento ao recurso extraordinário da Companhia Piratininga de Força e Luz. Em consequência, julgo prejudicado o aludido recurso dirigido à Turma.



    Reaprecio, desse modo, o apelo excepcional deduzido pela Companhia Piratininga de Força e Luz – CPFL (eDoc 15, fls. 29-36; eDoc 16, fls. 1-16), com fundamento da alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (eDoc 14, fls. 1-4), assim ementado:



    CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PEDIDOS DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO E SOBRESTAMENTO DESTITUÍDOS DE AMPAROLEGAL IMPUGNAÇÃO REJEITADA AGRAVODE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.



    Sustenta, inicialmente, em síntese, que o julgamento vergastado, ao não relativizar o postulado da coisa julgada e permitir a cobrança, da concessionária de energia elétrica recorrente, do valor arbitrado em sentença transitada em julgado a título de utilização da faixa de domínio de rodovia administrada pela parte recorrida, viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição.



    Diz, ainda, violado o inciso LV do art. 5º sob a alegação da carência de fundamentação do acordão recorrido.



    O recurso foi, em parte, inadmitido e, quanto à arguida infringência ao art. 5º, LV, teve seu seguimento denegado ante a aplicação do Tema n. 660 da repercussão geral (eDoc 18, fls. 50-51). Contra a inadmissão, foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 18, fl. 57; eDoc 19, fls. 1-12), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    Examinado o apelo extremo no ponto submetido ao conhecimento do Supremo, tenho-o como inadmissível, pois a matéria constitucional atinente à suposta violação à coisa julgada (art. 5º, XXXVI) não foi discutida no acórdão da Corte a quo, consoante se observa do inteiro teor do voto do acórdão impugnado:



    O inconformismo não merece acolhida. 



    Em primeiro lugar, porque no julgamento dos embargos declaratórios, a Suprema Corte esclareceu que o “decisum” proferido no Recurso Extraordinário 581.947 Rondônia dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa, espécie de tributo, pelos municípios em razão do uso do espaço público municipal, situação que não guarda relação com o caso concreto. 



    De outra parte, a natureza do objeto da liquidação não é de molde a exigir arbitramento. 



    Com efeito, na inicial de fls. 1/6 do cumprimento de sentença, a agravada minudenciou detalhada e fundamentadamente todas as verbas que está exigindo com base na sentença exequenda, nenhuma delas impugnada pela devedora de forma específica e justificada, pelo que devem receber do juízo o necessário respaldo. 



    Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.



    Ante esse quadro, incidem, à espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula da Corte Suprema.



    A propósito, cito, entre outros, o ARE 1.164.481 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e o ARE 1.282.492 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; além dos precedentes representados pelas seguintes ementas:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Rel. Min. Edson Fachin)



    Ademais, é inadequada a tese do prequestionamento implícito e, quanto ao ficto, só fica admitido se efetivamente houver erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão do Tribunal de origem, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, o que não observo no caso. 



    Abonam essa orientação os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.287.156 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Rel. Min. Rosa Weber; e ARE 1.271.070 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. Desse último extraio parte da ementa:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    2. Não há necessidade de a decisão recorrida mencionar expressamente o artigo da Constituição Federal para se estar caracterizado o prequestionamento explícito. Basta que o ato judicial tenha decidido a questão constitucional. 



    3. Mesmo com a interposição de embargos de declaração, é necessário que o Tribunal de origem efetivamente esteja obrigado a se manifestar sobre determinada questão constitucional. Não raro, há inovação recursal, como ocorreu no caso concreto. 



    4. O entendimento dominante no STF sempre foi no sentido de que o ponto omitido pelo acórdão recorrido, desde que opostos embargos de declaração e diante da recusa da instância de origem em se manifestar sobre ele, é passível de apreciação no recurso extraordinário, sem a necessidade de arguição de nulidade do acórdão. Ou seja, o STF sempre admitiu o prequestionamento ficto, suavizando, claramente, a austeridade literal do enunciado constante de sua Súmula nº 356/STF. 



    5. O art. 1.025, do CPC/2015, apenas agasalhou o entendimento dominante no STF, cristalizado na Súmula nº 356/STF, consagrando o prequestionamento ficto. 



    6. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    [...]



    2. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo da Companhia Piratininga de Força e Luz.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    3. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente